Tribunal: TJMT
Processo: 1014659-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014659-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Impetrante: Fernanda Nunes Ferreira
Paciente: Guilherme Fonseca Pires
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Guilherme Fonseca Pires, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Inicialmente, afirma a impetrante que não há demonstração inequívoca da ocorrência do crime imputado ao paciente, realçando que a quantia em dinheiro com ele encontrada é fruto de seus serviços de pintura, a droga apreendida se destinaria ao seu consumo pessoal e o papel-filme seria de uso de sua esposa que trabalha com produtos artesanais, inexistindo, ainda, prova de que o caderno localizado em seu poder continha anotações relativas à traficância.
Aduz que não há fundamento idôneo para a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente se considerado que o paciente é primário, chefe de família, possui residência fixa e labor lícito, fatores que evidenciam, a seu sentir, a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, substituindo-se a prisão por medidas cautelares alternativas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, contexto que autoriza a concessão de tutela de urgência em prol do paciente.
Inicialmente, cumpre anotar que se revela imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para uso pessoal porque, à evidência, trata-se de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
Não obstante, registre-se que ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito imputado, consubstanciados na localização e apreensão de quantia em espécie e de porções de droga no veículo e na residência do paciente, bem como na existência de informações anônimas dando conta da traficância supostamente por ele promovida, fatores que revelam, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
De outro lado, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consideradas “a gravidade do crime e a periculosidade social do agente” (sic, id. 50085499).
Da referida decisão colhe-se tanto a informação de que a quantidade de droga não se revela expressiva quanto a anotação de que deve ser considerada “a grande quantidade apreendida e a reiteração delitiva do autuado” (sic).
Ainda, registrou-se que a periculosidade social do agente decorre da “informação obtida pelos policiais, através de denúncias de que o denunciado estava realizando a traficância e a forma de acondicionamento da droga, a dispersão” (sic), bem como dos “indícios de que o autuado realizava a comercialização de drogas no modo ‘delivery’, até mesmo porque parte da droga foi encontrada no veículo, bem como diante das declarações da companheira do autuado, que narrou que estavam indo ao supermercado, quando o autuado lhe disse que passaria na casa de um amigo, oportunidade em que ocorreu a abordagem” (sic).
Consignou o magistrado também que “ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos” (sic).
Requerida a revogação da custódia cautelar, o juízo apontado como coator sinalizou que os motivos que deram ensejo ao claustro permaneceriam inalterados, indeferindo, pois, o pedido formulado em favor do paciente (id. 50085498).
Com efeito, verifica-se, em análise epidérmica, que os fundamentos suscitados pelo juízo a quo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostram ora genéricos, ora confusos.
Isso porque o decreto constritivo não expõe qualquer aspecto da conduta delitiva que transcenda à gravidade abstrata do tipo penal, remanescendo em nebulosa, inclusive, a quantidade de droga apreendida com o paciente. Demais disso, não se demonstrou os dados concretos que indicam a efetiva necessidade da segregação cautelar para evitar a suposta reiteração delitiva.
Dessa forma, tem-se que os fundamentos empregados não atendem ao comando instituído no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, revelando, por ora, a carência de fundamentação adequada do decreto para a adoção da ultima ratio.
Vê-se, igualmente, que o decreto prisional se limita a firmar a necessidade da custódia sem suscitar elementos concretos que evidenciem a ineficácia das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Registre-se, por oportuno, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), a reafirmar o raciocínio de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a premente necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da Covid-19.
Nesse contexto, examinada a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, verifica-se, sob estima epidérmica, que as medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP) revelam-se, em princípio, suficientes para se evitar a prática de infrações penais, bem como mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.
A par das particularidades verificadas, notadamente a existência de informações anônimas dando conta da traficância e a apreensão de um caderno contendo anotações supostamente relativas à venda de drogas, não se extrai, em estima perfunctória, indicativo de envolvimento do paciente com organizações criminosas. A propósito, em consulta ao sistema institucional Primus, constata-se que ele sequer possui outros registros criminais.
Ainda, cumpre considerar que a presente imputação não se refere a crime com violência ou grave ameaça à pessoa e, não bastasse, constam nos autos documentos a sinalizar que o paciente possui residência fixa e exerce labor lícito.
Assim, tem-se, sob cognição sumária, que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares menos restritivas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos IV e V, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras providências ao crivo do juízo de origem.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Guilherme Fonseca Pires pelas medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Advirta-se o paciente que o descumprimento injustificado das medidas cautelares poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada